Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA POLARIDADE PASSIVA. SEDE EM BRASÍLIA. CONSUMIDOR. RESIDENTE EM ESTADO DA FEDERAÇÃO DIVERSO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA FILIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE OS FATOS E O ESTABELECIMENTO SEDE DO BANCO. LIBERDADE JURÍDICA. LIMITAÇÃO. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES. NOTA TÉCNICA N. 8/2022 DO CIJDF. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito mediante o reconhecimento da incompetência territorial do juízo, bem como condenou-a, juntamente com seu patrono, em litigância de má-fé, por agir de modo temerário. Segundo consta na sentença, trata-se da terceira ação idêntica ajuizada, sem que o patrono informe acerca do ajuizamento das anteriores, as quais também foram extintas, a primeira em razão da ausência da recorrente na audiência de conciliação, na qual foi condenada a arcar com as custas processuais, e a segunda por não recolher as custas em que foi anteriormente condenado, sem informar acerca da ação precedente, bem como sem atender ao comando de emenda que oportunizou o recolhimento das custas. Por fim, foi ajuizada a presente ação também sem recolhimento das custas a que foi condenado no primeiro ajuizamento e sem justificar o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo em vista que a recorrente reside em São Paulo.
3. Em sede de razões recursais, a recorrente, inicialmente, requer gratuidade de justiça, embora conste nos autos guias e comprovantes de recolhimento de custas e preparo recursal. Aduz, em síntese, que o juízo é competente, uma vez que a recorrente é consumidora, podendo escolher o local do ajuizamento da ação, bem como devido ao fato de o réu/requerido possui sede nesta circunscrição.
4. Contrarrazões apresentadas. O recorrido, em suma, impugna as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Da Gratuidade de Justiça. Apesar de ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça, note-se que a recorrente recolheu custas e preparo, conforme documentos de ID’s 48334149 e 48334150. Assim, entendendo que o pedido de gratuidade foi alcançado pelo instituto da preclusão lógica no momento em que a parte adotou ato contraditório ao pedido, recolhendo custas e preparo. Pedido que não se conhece.
6. As regras atinentes à competência são legalmente previstas, devendo ser observadas por ambas as partes do processo, uma vez que a competência se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Com efeito, o interesse privado deve ser pautado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide.
7. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados, com a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas, visando preservar a ordem pública.
8. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido, convém reforçar que as regras processuais, por serem preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de forma cogente, de modo que, nos casos concretamente analisados, sejam aferidas possíveis condutas abusivas das partes, considerando o primado da boa-fé (art. 5o do CPC).
9. A súmula de no 23 deste e. Tribunal de Justiça preceitua que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. No entanto, é certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso sob análise, devem ser analisadas, pelo juiz, a razoabilidade e a proporcionalidade da escolha do foro.
10. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
11. Os interesses jurídicos atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem, imotivadamente, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como foro, podem ser submetidos o devido controle judicial, observando eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC.
12. No presente caso, a escolha aleatória e injustificada da recorrente pelo foro de Brasília/DF para propor a demanda em tela, sendo que reside em São Paulo, revela renúncia imotivada a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos, configurando abuso de direito. Isso porque, ainda que a relação entre as partes seja de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios constitucionais de competência.
13. A questão enfrentada não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados.
14. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.
15. Neste caso, é necessário haver um liame fático entre os fatos objetos da lide e o local onde se situa a instituição bancária que comporá a polaridade passiva do processo, uma vez que, na maioria dos casos, a agência da filial é plenamente acessível, sobretudo considerando que se trata do local onde foi firmado o contrato cujo inadimplemento se discute.
16. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado, no caso a ora recorrente, para escolher a circunscrição de resolução da lide objeto dos autos não autoriza que, por sua exclusiva conveniência ou utilidade, deixe de considerar o local onde foi firmado o contrato e no qual resolve as questões relacionadas à sua conta, bem como pelo fato de ser o local onde tem domicílio e residência. Tais fatores são de suma relevância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências, não sendo suficiente o simples fato de que a sede da instituição financeira ré está situada no local onde se pretende ajuizar a ação
17. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, em Nota Técnica, conclui que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”.
18. A referida nota técnica evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo consumidores e instituições financeiras. Assim, os dados consequenciais nela articulados podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir o reconhecimento da incompetência de ofício, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC.
19. Dessa forma, embora o entendimento majoritário das Turmas Recursais deste e. Tribunal seja pela relatividade da competência em casos que o consumidor figure a polaridade ativa, mister reconhecer a peculiaridade do presente caso e o histórico recentemente observado quanto à crescente propositura de ações por consumidores em face de instituições financeiras que, imotivadamente, deixam de ajuizar suas ações no local onde possuem residência e domicílio, muitas vezes em distantes Unidades da Federação, de forma imotivada e aleatória com o escuso fito de obter vantagens no âmbito do TJDFT, sejam elas a economicidade ou celeridade processual.
20. Assim, considerando que a consumidora firmou contrato com a filial do Banco recorrido, estabelecida no local de seu domicílio e residência, em São Paulo; que o suposto inadimplemento decorreu de ato por ele praticado, bem como pelo fato de que a recorrente não apresentou qualquer liame entre o fato narrado e a instituição localizada na sede, o desprovimento dos pedidos é medida que se impõe, devendo a sentença se mantida.
21. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
22. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/95.